Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO BÁSICA. TRANSFERÊNCIA DE VAGA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRÓXIMA A RESIDÊNCIA DA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
I - O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças e adolescentes à educação básica obrigatória e gratuita, por imposição contida na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, artigos 4o e 30).
II - Conquanto tenha esse dever não é possível pela via judicial que seja compelido efetuar a transferência dos autores para unidade de ensino próxima da residência de sua genitora, sob pena de desrespeito à lista de espera e ao postulado da igualdade entre os administrados.
III - Negou-se provimento ao recurso.